Tribunal: TJMT
Processo: 1000021-90.2022.8.11.0038
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000021-90.2022.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EMERSON GOMIDES DOS SANTOS - CPF: 386.365.652-00 (RECORRENTE), JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO - CPF: 536.502.391-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1000021-90.2022.8.11.0038

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Araputanga

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

Recorrido(s):
Emerson Gomides dos Santos

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
15/05/2023 a 19/05/2023

Ordem na pauta: 43

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL AFASTADA - OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA – DANOS ELÉTRICOS EM APARELHOS – SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO NOS TERMOS DO ART. 602 DA RESOLUÇÃO 1.000 DA ANEEL – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
- RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS
E FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 4.098,00 - CASO CONCRETO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO DESSE VALOR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte ré, ora recorrente, pretende a reforma da sentença em ação indenizatória por meio da qual o autor postula a reparação por danos materiais e morais, em razão de oscilação/curto no fornecimento de energia elétrica na Unidade Consumidora de nº
6/681960-1
, ocasionando a queima de dois aparelhos eletrodomésticos, sendo um micro-ondas e uma geladeira.

2.

O autor alega que fez requerimento na forma administrativa conforme determina a regulamentação da ANEEL, após a queima dos aparelhos eletrodomésticos, contudo, a parte ré deixou de realizar a perícia/vistoria
in loco
sob a argumentação de que o imóvel se encontrava fechado na data designada.

3.

Em sua defesa, a empresa reclamada sustenta que não restou devidamente comprovado o nexo causal entre a queima dos aparelhos e a oscilação/curto, sendo impossível se falar em qualquer indenização nos moldes pretendidos pelo autor.

4.

Sentença de mérito que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, condenando a reclamada apenas em danos materiais no valor de R$ 4.098,00 (quatro mil e noventa e oito reais), danos estes concernentes ao ressarcimento pelos aparelhos queimados.

5.

Insurgência da empresa demandada, sustentado a inexistência de ato ilícito por parte da concessionária, bem como a ausência de provas quanto ao dano material alegado, pois a parte autora apresentou prova unilateral, devendo ocorrer a comprovação do nexo causal.

6.

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de incompetência dos juizados especiais em razão da necessidade de se produzir prova complexa, pois o conteúdo fático-probatório contido nestes autos, é suficiente para o julgamento da lide.

7.

O serviço público de energia elétrica é essencial no cotidiano do consumidor, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme prescreve o art. 22 do CDC.

8.

A Lei n. 8.987/1990, em seu art. 6º, regulamenta a concessão/permissão de serviços públicos e prevê o dever de prestação de
serviço adequado
aos usuários, conceituado como
“
o que satisfaz as condições de
regularidade
,
continuidade
,
eficiência
, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas”.

9.

Dos autos se vê que a parte reclamante comprova que reside na localidade mencionada nos autos, bem como demonstra a queima nos aparelhos eletrônicos, com o devido laudo técnico e pedido administrativo junto a recorrente.

10.

A Resolução 1.000 da ANEEL, aplicável ao caso, em seu art. 602 determina que “o consumidor tem até 5 (cinco) anos, a contar da data provável da ocorrência do dano elétrico no equipamento, para solicitar o ressarcimento à distribuidora, devendo informar os itens determinados no mesmo artigo, para que a ré analise o pedido.

11.

Dos autos, se verifica que houve a comprovação do pedido junto a parte ré, de forma administrativa, contudo, este fora negado sob a argumentação de que a residência do autor estava fechada na data assinalada para realização da vistoria
in loco
, a saber, 10/12/2021.

12.

De sua vez, a concessionária de energia recorrente não nega o fato de que houve a oscilação/curto na rede elétrica de fornecimento para a unidade consumidora do reclamante, contudo, questiona as provas produzidas unilateralmente apenas.

13.

Assim, entendo que houve recalcitrância da parte recorrente em solver administrativamente o problema gerado ao autor, por isso, acertada a decisão que considerou as provas carreadas pelo recorrido, condenando a ré ao ressarcimento dos aparelhos perdidos em decorrência da pane elétrica.

14.

Desse modo, entendo que a parte ré não de desincumbiu do ônus que a ela competia, na forma do art. 373, II, do CPC, ficando caracterizada a falha na prestação dos serviços ofertados pela concessionária.

15.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar da recorrente,
entendo que a quantia de R$ 4.098,00 (quatro mil e noventa e oito reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos materiais
não comporta redução, porquanto
, corresponde exatamente as notas fiscais acostadas no Id. 159726230.

16.

Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

17.

Recurso conhecido e desprovido.

18.

Condeno
a recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023